Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-86.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016838-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS ONOSE DA CUNHA - CPF: 582.987.891-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS - CPF: 057.659.003-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AMBIENTAL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE
R -
DESMATAMENTO
- SENTENÇA
SUPERVENI
ENTE

N
A
ORIGEM - PERDA DO OBJETO
.

1. Proferida a sentença no processo de origem, resta evidenciada a perda do objeto do recurso que visa desconstituir decisão interlocutória.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
contra
a
decisão

interlocutória

que se vê
no id.
102328451
- pp. 232/242,
proferida pel
a

Dr
a
.
Luciana Braga Simão
Tomazetti
,

MM
ª. Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga,
nos autos da Ação Civil Pública
com Pedido de Obrigação de Fazer

sob n.º

1002451-31.2021.8.11.0044
ajuizada em
desfavor
de
MARCOS ONOSE DA CUNHA
,

pela qual
foi
deferi
da
apenas em parte
a medida liminar vindicada,
determinando
-se
ao Agravado

que:
“a
) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC); b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Em suas razões
de
id.
102322497
o Agravante sustenta, em síntese,
que se fazem
presentes os requisitos necessários para a concessão das
demais
medidas de urgência postuladas
(suspensão de atividade
e
indisponibilidade de bens
até o valor de R$ 5.274,56
sem prejuízo
de expedição de ofícios a ANOREG, Banco Central, Junta Comercial
/MT, INDEA/MT, SEMA/MT
, além de suspensão de incentivos fiscais
)
,
uma
vez que restou demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do Agravado
e as medidas seriam necessárias para garantir o resultado útil d
a demanda processual
.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Agravado

MARCOS

em
id.
142420684
.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido
pelo Dr. Alexandre Elias Filho, relator que me antecedeu no feito, conforme decisão lançada no
id.
104750466
.

R
ecurso d
ispensado de
preparo (id.
102336974
) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” (
PJe
1º Grau) que o Agravante foi cientificado da decisão agravada em
14/09/2021
, interpondo o recurso em
17/09/2021
(id.
102322497
), o que revela a sua tempestividade, uma vez que
o prazo
se ultimaria
em
05/10/2021
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Estev
es
Scaloppe
, manifestou-se
pela declaração de
prejudi
cialidade d
o

Agravo de Instrumento

(id.
190071698
)
.

Autos conclusos por redistribuição (id.
157307177
).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema
PJe
1º Grau, constato

que foi proferida sentença
,

com
resolução de mérito
,

no feito originário de n.º
1002451-31.2021.811.0044
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
mo
relatado, trata-se de Recurso

de
Agravo de Instrumento

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

contra
a
decisão

interlocutória que se vê no id. 102328451
- pp. 232/242,
d
os autos da Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer sob n.º 1002451-31.2021.8.11.0044 ajuizada em face de
MARCOS ONOSE DA CUNHA
, pela qual
foi
deferi
da
apenas em parte
a medida
liminar vindicada
.

No caso versando,

o
Agravante almeja
va

a concessão das de
mais
medidas de urgência em desfavor do Agravado

enumeradas nos itens “
3.1; 3.2; 3.6; 3.6.2; 3.6.3; 3.6.4; 3.6.5; 3.6.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10
”
da peça inicial
da Ação Civil Pública, dentre elas a suspensão de atividade e indisponibilidade de bens até o valor de R$ 5.274,56 sem prejuízo de expedição de ofícios a ANOREG, Banco Central, Junta Comercial/MT, INDEA/MT, SEMA/MT, além de suspensão de incentivos fiscais, uma vez que restou demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do Agravado e as medidas seriam necessárias para garantir o resultado útil da demanda processual.

Ocorre que
, ao compulsar
os autos na
origem
pelo
S
istema
PJe
1º Grau
,

constato
que
foi proferida sentença
com
resolução de mérito no feito originário de n.º
1002451-31.2021.8.11.0044
,
restando assim consignado em sua parte dispositiva
:

“
(...)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente a presente ação com resolução de mérito
, tão somente para o fim de condenar o requerido à obrigação de que se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(...)
.
”

(id

133617323
do processo originário)
(
g.n
.
)

Registro ainda que
é possível observar
que o feito foi arquivado provisoriamente
.

Com
o cediço
,
sendo proferida
sentença
n
o processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal
,
ante o desfazimento do
seu
elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado
, o que
acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento
interposto.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO
- NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e, por consequência, o recurso de Agravo Interno
.
”
(N.U 1007083-09.2019.8.11.0000,
Relator
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/08/2021,
publicado
no DJE 10/09/2021) (
g.n
.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICAD
O o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da perda superveniente d
o seu
objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023